Tribunal: TJDFT
Processo: 0723050-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723050-71.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu agrava (id. 72720038) da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0715382-51.2022.8.07.0001 – id. 237310282) que, em demanda reivindicatória, não acolheu o pedido de prova testemunhal, ante a preclusão da matéria, sob o fundamento de que a prova testemunhal não foi objeto da apelação que cassou a sentença para a produção de prova pericial. Afirma que foram realizadas inúmeras benfeitorias na gleba reivindicada e que é necessário comprovar a boa fé na realização dessas benfeitorias através de prova testemunhal. Sustenta que o Juízo a quo está incorrendo em nova nulidade, pois está cerceando a produção da prova, o que pode comprometer a ampla defesa e a aplicação CCB 1.219, 1.220 e 1.222. Requer o provimento do Agravo para determinar a produção de prova testemunhal. 2. A decisão que, na fase cognitiva, indefere a produção de prova testemunhal, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedente da Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 105 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A pretensão de reforma da decisão que indefere produção de prova testemunhal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. 2. Não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. O indeferimento de produção da prova testemunhal por si só, não conduzirá o feito a um provimento desfavorável aos agravantes. As partes apresentaram as provas documentais que reputaram necessárias e o juízo deferiu a produção de prova pericial. 3. O art. 1.009 do CPC prevê que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão e, portanto, podem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido (6a T. Cível, ac. 1.901.030, Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 2024) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 12/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator